Tribunal: STF
Processo: ARE 1328532
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. EXTENSÃO DE GRATIFICAÇÃO AOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS. IMPLANTAÇÃO DE VALORES DEVIDOS EM DETERMINADO PERÍODO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Segunda Região Região:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO - ART. 5º, LXX, B, DA LEI MAIOR - LEGITIMAÇÃO EXTRAORDINÁRIA - COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO À ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PARA PROPOSITURA DA DEMANDA - DESCABIMENTO DAS EXIGÊNCIAS - SÚMULA 629 DO STF - TERMO FINAL DE APURAÇÃO DA PARIDADE - CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. I - Ação de execução individual ajuizada com base em título judicial constituído no mandado de segurança coletivo nº 0002254-59.2009.4.02.5101, determinando que ‘a autoridade impetrada promova o pagamento aos substituídos (a saber, aos aposentados e pensionistas do IBGE associados a Associação impetrante), da parcela denominada GDIBGE, na mesma proporção que é paga aos servidores em atividade mencionados no art. 80 da Lei nº 11.355/2006’. II - Nos termos do enunciado da Súmula nº 629 do STF, ‘a impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes.’ III – A eficácia da sentença mandamental ou do Acórdão proferido em mandado de segurança coletivo estende-se a todo o universo de substituídos, pois os limites subjetivos do título judicial formado no writ coletivo impetrado por associação não se definem por eventual lista de associados apresentada ao tempo da impetração, mas, nos termos do art. 22 da Lei nº 12.016/2009, pelos ‘membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante’. Não bastasse isso, o requisito previsto na decisão exequenda para fins de enquadramento do aposentado ou pensionista na condição de beneficiário do título judicial é que o mesmo possua vínculo com a Associação, mostrando-se prescindível a apresentação de documento que demonstre que a filiação operou-se em momento anterior à impetração do mandamus. IV - Em razão do disposto no Código de Defesa do Consumidor e na Lei de Ação Civil Pública sobre a tutela coletiva, sufragados pela Lei do Mandado de Segurança (art. 22), se impõe uma interpretação sistemática do referido art. 2º-A da Lei 9.494/1997, de forma a prevalecer o entendimento de que a abrangência da coisa julgada é determinada pelo pedido e pelas pessoas afetadas, e que a imutabilidade dos efeitos que uma sentença coletiva produz deriva de seu trânsito em julgado, e não da competência do órgão jurisdicional que a proferiu. V - Não configura litispendência, por ausência de identidade entre as partes, a causa de pedir e o pedido, a existência de execução coletiva deflagrada pela associação pretendendo o cumprimento da obrigação de fazer fixada no título executivo judicial constituído no mandado de segurança coletivo nº 2009.51.01.002254-6, qual seja, a incorporação do valor da gratificação de desempenho GDIBGE, e a tramitação de execução individual proposta por seus substituídos, em litisconsórcio facultativo, visando à satisfação de obrigação de pagar quantia certa, consistente na apuração dos atrasados. VI - Tendo em vista o efeito preclusivo da coisa julgada, considerando-se, neste aspecto, a dicção dos artigos 508 e 535, VI, do Novo CPC, revela-se incabível a alegação, em sede de impugnação à execução, de matéria de defesa passível de ser arguida no processo de conhecimento. Precedentes jurisprudenciais do STJ. VII - Agravo de Instrumento não provido” (fls. 1-2, e-doc. 218).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 1, e-doc. 228).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. b do inc. LXX e os incs. XXI, XXXVI, LIII, LIV e LXXVIII do art. 5º, o inc. III do art. 8º, o § 2º do art. 100 e o art. 103-A da Constituição da República.



     



    Assevera tratar-se de “discussão sobre o conceito de legitimação extraordinária da Associação de classe, a teor do art. 5º, LXX, b da CF/88, a fim de equipará-lo ou não ao conceito de substituição processual dos Sindicatos, que decorre no disposto no art. 8º, III da CF/88” (fl. 3, e-doc. 231).



    Argumenta que “a coisa julgada alcança os associados e não os ‘associáveis’. A associação não representa toda a categoria porque isso foge do espírito associativista” (fl. 4, e-doc. 231).



    Ressalta que “a Associação, nos autos do Mandado de Segurança Coletivo, limitou os beneficiados por ele, de modo que cumpre ao autor comprovar que está incluído no rol limitador para assegurar o recebimento do benefício auferido por aquele writ of mandamus” (fl. 7, e-doc. 231).



    Assinala que, “antes da impetração do Mandado de Segurança Coletivo em 01/2009 e, assim, da constituição do título judicial exequendo (08/2011), já incidia a regulamentação e os critérios de aferição do desempenho dos servidores em atividade, a impedir, consoante Súmula Vinculante nº 20 desse E. STF, a extensão da GDIBGE aos servidores inativos/pensionistas sob pálio da paridade constitucionalmente assegurada” (fl. 12, e-doc. 231).



    3. Ao analisar a admissibilidade sobre o índice de atualização monetária e juros de mora, o Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema 810 da repercussão geral e inadmitiu o recurso extraordinário quanto às demais questões pela incidência das Súmulas ns. 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 240). 



    4. No recurso extraordinário com agravo, a agravante insiste que “a violação aos dispositivos constitucionais ocorreram de forma frontal e direta e sua verificação independe do reexame do conjunto fático-probatório” (sic, fl. 4, e-doc. 244).



    Sustenta que “houve, no recurso, expressa menção às normas constitucionais violadas, e a questão subjacente a tais normas foi claramente objeto de debate pelo Tribunal a quo” (fl. 4, e-doc. 244).



    5. Em 28.5.2021, a Presidência deste Supremo Tribunal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para observância da sistemática da repercussão geral, por ter sido reconhecida a repercussão geral da controvérsia em debate no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.293.130, Tema 1.119 (e-doc. 255).



    6. Em juízo de retratação, o Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no Tema 1.119 da repercussão geral e determinou a devolução deste processo ao Supremo Tribunal Federal para análise das demais questões:



    “O acórdão recorrido negou provimento ao agravo interposto pelo IBGE e manteve a decisão que, nos autos da ação de execução individual de sentença coletiva, rejeitou sua impugnação, ressaltando, no que se refere à legitimidade para a execução do julgado, que ‘A eficácia da sentença mandamental ou do Acórdão proferido em mandado de segurança coletivo estende-se a todo o universo de substituídos, pois os limites subjetivos do título judicial formado no writ coletivo impetrado por associação não se definem por eventual lista de associados apresentada ao tempo da impetração, mas, nos termos do art. 22 da Lei nº 12.016/2009, pelos ‘membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante’. Não bastasse isso, o requisito previsto na decisão exequenda para fins de enquadramento do aposentado ou pensionista na condição de beneficiário do título judicial é que o mesmo possua vínculo com a Associação, mostrando-se prescindível a apresentação de documento que demonstre que a filiação operou-se em momento anterior à impetração do mandamus’ (evento 20). 



    Assim, tendo em vista que o acórdão está em perfeita sintonia com o entendimento expresso pelo STF acerca do tema 1119, nego seguimento ao recurso extraordinário, nesse aspecto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, do CPC, determinando o retorno dos autos ao Supremo Tribunal Federal para análise dos demais pontos impugnados pelo recorrente no ARE 1.328.532/RJ” (e-doc. 257).



    Este processo veio-me em conclusão em 14.3.2022.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste à agravante.



    8. Ao proferir juízo de admissibilidade quanto à desnecessidade de autorização expressa dos associados e filiação anterior à propositura da ação de mandado de segurança coletivo e sobre o índice de atualização monetária e juros de mora aplicáveis, o Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento nos Temas 810 e 1.119 da repercussão geral (e-docs. 240 e 257).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra a decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal ou Turma Recursal de origem pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 
n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



     “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia – Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli – Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.336.448-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.11.2021).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. Nos termos do art. 1.030, 
§ 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042) caracteriza erro grosseiro da parte, que implica preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 47.171-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 1º.9.2021).



    A agravante não interpôs, no Tribunal de origem, o agravo interno previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, tornando-se preclusa a matéria referente à aplicação dos Temas 810 e 1.119 da repercussão geral.



    9. A alegada ofensa ao art. 103-A da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos o foram com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual adequado, o prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.177.822-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. O cumprimento do requisito do prequestionamento dá-se quando oportunamente suscitada a matéria constitucional, o que ocorre em momento processual adequado, nos termos da legislação vigente. A inovação da matéria em embargos de declaração é juridicamente inaceitável para os fins de comprovação de prequestionamento. Precedentes” (ARE n. 693.333-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ 19.9.2012).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. As questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário não foram objeto de debate no acórdão recorrido. Óbice das Súmulas 282 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC” (ARE n. 804.543-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.10.2017).



    10. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou:



    “Outro ponto a ser enfrentado reside na alegada inexigibilidade do título executivo judicial, aduzindo o Agravante que o E. STF editou a Súmula Vinculante 20, a qual fixou como termo final para pagamento paritário da gratificação de desempenho a implementação dos critérios de avaliação de desempenho dos servidores ativos. Prosseguindo em seu arrazoado, argumentou que a GDIBGE teve a sua regulamentação concluída a partir de julho de 2008, em razão do advento do (I) Decreto nº 6.312/2007 e d a (II) Resolução nº 11-A, de 20/06/2008, do Conselho Diretor do IBGE, nada justificando a paridade entre os servidores ativos e inativos/pensionistas após esta data,



    Oportuno salientar, diante destas asserções, que o que almeja o Agravante é trazer à baila um novo argumento jurídico com o escopo de alcançar, por via transversa, a reforma do julgado constituído nos autos do mandado de segurança coletivo nº 2009.51.01.002254-6. Contudo, tal pretensão esbarra no efeito preclusivo da coisa julgada e, especificamente, na vedação normativa contida no art. 508 do Novo CPC, que, enunciando o princípio do dedutível e do deduzido, anteriormente estampado no art. 474 do CPC de 1973, consigna que ‘transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido’” (fls. 3-4, e-doc. 216).



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Direito Civil. 3. Ação Coletiva. Limites territoriais da coisa julgada. Jurisdição do órgão julgador. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 864.661-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.10.2017).



    “DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMITES DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CF/88. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA A ANÁLISE DO MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu pela inexistência de repercussão geral do debate acerca dos limites territoriais da eficácia de decisão prolatada em ação coletiva. Precedentes. 2. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos, do material probatório contantes dos autos (Súmulas 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 3. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.287.751-AgR-segundo, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.6.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    11. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora